Tribunal: STF
Processo: Rcl 56470
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE — FUNASA. FGTS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: PRECEDENTES. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 43 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Francisco Evandro Alves de Moura, em 17.10.2022, contra o seguinte acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região no Processo n. 0000950-91.2019.5.14.0401, pelo qual se alega ter sido descumprida a Súmula Vinculante n. 43 do Supremo Tribunal Federal: 



    “SERVIDOR PÚBLICO. ADMISSÃO ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TRANSFORMAÇÃO DO EMPREGO EM CARGO PÚBLICO. ART. 243 DA LEI N. 8.112/1990. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. A conversão do regime estabelecida no art. 243 da Lei n. 8.112/90 deu-se em virtude do comando do art. 39 da Constituição Federal, em sua redação original, onde se determinou a fixação de um regime jurídico único no âmbito da administração pública federal. Referido comando é oriundo do Poder Constituinte Originário e, portanto, implica na extinção do contrato de trabalho anterior à edição da Lei n. 8.112/90, tendo iniciado, neste marco, o prazo bienal para propositura de ação trabalhista” (fl. 1, e-doc. 18).



    Por esse acórdão, foi mantida a seguinte sentença:



    “FRANCISCO EVANDRO ALVES DE MOURA ajuizou reclamação trabalhista em face da FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE (FUNASA), por meio da qual a parte autora, contratado sem concurso público antes da promulgação da Constituição de 1988, postula depósitos de FGTS.



    (...) INCOMPETÊNCIA MATERIAL – PERÍODO DE REGIME ESTATUTÁRIO 



    No que tange aos pedidos ligados ao período a partir de 11/12/1990, em decorrência da instituição do regime estatutário implementado pela Lei 8.112 de 1990, a competência pertence à Justiça Federal, consoante fundamentos a seguir expostos.  



    Mesmo após o advento da Emenda Constitucional n. 45 de 2004 a competência para apreciação do litígio em apreço pertence à Justiça Comum, conforme decidiu o guardião da Constituição Federal, Supremo Tribunal Federal, em medida liminar deferida em sede de ação direta de inconstitucionalidade n. 3.395-6, que suspendeu qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela Emenda Constitucional n. 45/2004, que insira, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas entre o ente público e seus servidores vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, senão vejamos: (...)



    Ressalte-se que o r. ato judicial acima indicado restou ratificado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 



    Dessa forma, as relações de cunho jurídico-administrativo ou de natureza estatutária regidas por direito administrativo, ainda que haja discussão sobre a regularidade, higidez ou constitucionalidade (compreendida a matéria afeta à TRANSMUDAÇÃO INVÁLIDA DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO E DA IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO AUTOMÁTICA SEM SUBMISSÃO A PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO), não estão compreendidas na expressão ‘relações de trabalho’ contida no art. 114 da Carta Magna, motivo pela qual não caracterizam relação de trabalho em sentido estrito nem contrato de emprego passíveis de disciplina pelo direito privado. 



    Logo, consoante se extrai do respeitável entendimento do E. STF, no presente caso, a competência material deve ser fixada com base na natureza da relação jurídico-material independentemente dos pedidos formulados na petição inicial, bastando existência de relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo entre as partes. 



    Diante do exposto, em observância ao respeitável posicionamento do E. STF, declara-se a incompetência material da Justiça do Trabalho para processar, conciliar e julgar a ação concernente à relação entre ente público e trabalhador baseada em regime estatutário, o que implica a extinção do processo sem resolução de mérito quanto aos pedidos de FGTS a partir de 11/12/1990, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido da relação jurídica de natureza processual (art. 485, IV, do CPC), considerando ser inviável o fracionamento dos autos para remessa à Justiça Federal, já que há competência material da Justiça do Trabalho no que se refere a parte dos pedidos, conforme disposto no tópico anterior” (fls. 3-5, e-doc. 18).



    2. O reclamante afirma que “foi contratado pela atual Fundação Nacional de Saúde, sob regime celetista, antes do advento da CRFB/88; tendo posteriormente seu regime celetista automaticamente transmudado para o regime estatutário após a vigência da CRFB/88, sem o devido concurso público, em patente violação ao artigo 37, inciso II da Carta Magna e Súmula Vinculante nº 43 do E. Supremo Tribunal Federal” (fl. 2).



    Alega que “ingressou com ação trabalhista (...), requerendo a condenação do reclamado em verbas relacionadas ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), sob alegação que o vínculo celetista se encontra incólume até os dias atuais, ante a invalidade da transmudação automática de regime jurídico de celetista para estatutário, visto que a parte reclamante não fora submetida ao imprescindível concurso público nos termos do artigo 37, II da CRFB/88 e Súmula Vinculante nº 43” (sic, fl. 2).



    Sustenta que, “em que pese o costumeiro acerto do órgão colegiado TRT14, este conferiu interpretação diversa do entendimento desse Egrégio Supremo Tribunal Federal quanto à competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar causas relacionadas com servidores contratados antes de CRFB/88, sob o regime celetista, no qual pleiteiam verbas do FGTS, por invalidade da transmutação automática de regime” (fl. 3).



    Pede “seja julgada procedente a presente reclamação, determinando-se a cassação do v. Acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, nos autos do processo n. 0000950-91.2019.5.14.0401” (fl. 7).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao manter a sentença pela qual declarada a competência da Justiça comum para processar e julgar a causa entre a Fundação Nacional de Saúde — Funasa e seu servidor, a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 43 deste Supremo Tribunal.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 43 do Supremo Tribunal Federal: “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. 



    6. Na espécie em exame, o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região manteve a sentença pela qual declarada “a incompetência material da Justiça do Trabalho para processar, conciliar e julgar a ação concernente à relação entre ente público e trabalhador baseada em regime estatutário” (fl. 5, e-doc. 18).



    Aquele entendimento adotado não guarda identidade material entre o acórdão reclamado e a Súmula Vinculante n. 43, não havendo que se cogitar, assim, do descumprimento do que nela enunciado. 



    Ausente identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de descumprimento invocado, não se comprova o atendimento dos requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA. MUDANÇA DO REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA AO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 52.017-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.4.2022).



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE TRANSMUDAÇÃO AUTOMÁTICA DE REGIME JURÍDICO DE CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. ADI 1.150. SÚMULA VINCULANTE 43. ARE 906.491-RG (TEMA 853). CONTRATAÇÃO PELO REGIME CELETISTA SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. LEI 6.677/1994. SERVIDORA ESTABILIZADA, MAS NÃO EFETIVA, PERTENCENTE A QUADRO EM EXTINÇÃO. PLEITO DE RECEBIMENTO DE PARCELAS DE FGTS NO PERÍODO POSTERIOR À CONVERSÃO DE REGIME. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. PRECEDENTES. SEGUIMENTO NEGADO” (Rcl n. 52.014, Relatora a Ministra Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 14.6.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 43. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PREMISSAS DE ORIGEM. REELABORAÇÃO FÁTICA. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. PRECEDENTES. 1. Ausente a identidade material entre o paradigma invocado e o ato judicial impugnado, não se cogita afronta à Súmula Vinculante 43. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 32.834-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.3.2021).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 48.580-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.3.2022).



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 43. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Impossibilidade. RE nºs 683.151/DF e 893.208/DF. Eficácia adstrita às partes neles relacionadas. Alegação de violação de dispositivo constitucional. Não conhecimento. Agravo regimental não provido. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 27.123-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2017).



    7. Ressalte-se que a decisão reclamada está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, na qual este Supremo Tribunal referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    Em 15.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2020).



    No voto condutor do julgamento, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, assentou: 



    “[C]abe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão “relações de trabalho”, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico. É essa compreensão que, considerado o caso vertente, transforma, aliás, em rigorosamente impertinente qualquer debate em torno do problema de uma alegada inconstitucionalidade formal. (…) 



    É à luz do exposto que permanece jurídica a definição adotada pela Decisão cautelar que chancelou a monocrática liminar, proferida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de não tomar por incluído pelo inciso I do art. 114 da Constituição Federal, “em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos” (ADI 3.395 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, 5/4/2006), sendo daí cabível a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto. VOTO, pois, por, conhecendo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, DARLHE PARCIAL PROCEDÊNCIA, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores” (DJe 1º.7.2020). 



    Como reiterado no julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça trabalhista.



    8. Ao julgar processo análogo ao presente, na sessão virtual de 13.8.2021 a 20.8.2021, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, por maioria, vencida a Ministra Rosa Weber, deu provimento ao Agravo Regimental na Reclamação n. 44.134, interposto pela Fundação Nacional de Saúde, para julgar procedente a reclamação, declarar incompetente a Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. MUDANÇA DO REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (DJe 22.10.2021).



    Em 20.8.2020, ao examinar a Reclamação n. 40.661-AgR, ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde – Funasa contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, processo análogo ao presente, o Ministro Luiz Fux julgou procedente a reclamação nos termos seguintes:



    “In casu, a decisão ora reclamada concluiu pela competência da Justiça Laboral para processar e julgar causa referente à reparação indenizatória decorrente de intoxicação pelo pesticida Dicloro Difenil Tricloroetano (DDT), em período em que o autor trabalhou como agente de combate à endemias na FUNASA. 



    Por outro lado, o paradigma de confronto invocado é a decisão proferida no julgamento da ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, que reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do artigo 114 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004. (...) 



    Este Supremo Tribunal Federal, nas ações em que se discute o vínculo jurídico estabelecido entre entidades da Administração Direta e Indireta e seus ex-servidores, sejam eles contratados com fundamento em leis locais que autorizam a contratação por tempo determinado, por excepcional interesse público, ou mesmo quando contratados para exercerem cargos em comissão, tem decidido pela incompetência da Justiça do Trabalho. 



    O fato de o processo originário envolver pretensão quanto à reparação indenizatória por doença ocupacional de empregado que teve seu regime jurídico alterado com a vigência da Lei 8.112/1990 não descaracteriza a competência da Justiça Comum, uma vez que a pretensão à reparação do dano somente surgiu após o ano de 1990, quando o servidor estava submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais. 



    No mesmo sentido foram as decisões proferidas na Rcl 42.442- MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 02/06/2020; e Rcl 41.024- MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/06/2020, que igualmente tratam de ações de indenização por danos morais e materiais ajuizadas por servidores da FUNASA em decorrência de contaminação com o pesticida DDT. 



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão ora agravada, tornando-a sem efeito, JULGO PREJUDICADO o agravo regimental interposto e, com fundamento no artigo 992 do Código de Processo Civil e no parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para assentar a competência da Justiça Comum para o julgamento do feito originário” (DJe 24.8.2020).



    No mesmo sentido foram as decisões monocráticas proferidas nas seguintes reclamações ajuizadas pela Fundação Nacional de Saúde – Funasa: Rcl n. 42.997-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 15.4.2021; Rcl n. 42.936, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 23.11.2020; Rcl n. 42.928-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 15.4.2021; Rcl 42.907-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 15.4.2021; Rcl n. 42.822- AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 15.4.2021; Rcl n. 41.024, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.11.2020; e Rcl n. 40.442, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 8.10.2020. 



    Na espécie em exame, o vínculo firmado entre o reclamante e a interessada está submetido a regime jurídico-administrativo. A competência para dirimir conflito decorrente dessa relação administrativa não comporta discussão jurídica, na esteira dos precedentes.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora